Tribunal: STJ
Processo: 1008701-26.2021.8.26.0606
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2641717 - SP (2024
/0178503-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: VERALDO ROSA DE LIMA JUNIOR
ADVOGADOS
: CAROLINA MESQUITA VIEIRA - SP235494
FABRÍCIO CICONI TSUTSUI - SP202819
AGRAVADO
: PORTO SEGURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
ADVOGADOS
: ROGÉRIO CARMONA BIANCO - SP156388
RENAN VAROLLO PERLATI - SP373814
DENIS CESAR DA SILVA - SP472278
CAMILA ALMEIDA BRUNO - SP507897
EMENTA
DIREITO
CIVIL.

AGRAVO
INTERNO.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
REATIVAÇÃO
DE
PLANO.
CONTRIBUIÇÕES
VENCIDAS.
INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
agravo em recurso especial, sob alegação de ausência de impugnação específica e
aplicação indevida da Súmula n. 182 do STJ.
2. Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada para reativação de
plano de previdência privada, com retomada dos pagamentos das contribuições
mensais suspensas desde fevereiro de 2016. Sentença de improcedência, mantida
pelo Tribunal de origem, que destacou a necessidade de pagamento ininterrupto
das contribuições, conforme cláusula contratual, e reduziu os honorários
sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve
na
error in procedendo
decisão monocrática ao aplicar a Súmula n. 182 do STJ e não analisar a
impugnação específica apresentada no agravo em recurso especial, bem como se o
recurso especial merece prosperar no caso de afastamento do referido óbice.
Documento eletrônico VDA51400207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:12:18
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 9bc720ff-1fba-417f-9b74-81fb88d32e62

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão monocrática incorreu em
, pois a impugnação
error in judicando
apresentada no agravo em recurso especial foi considerada suficiente.
5. A interpretação contratual realizada pelo Tribunal de origem foi clara e objetiva,
afastando dúvidas interpretativas e não configurando julgamento
,
extra petita
porquanto o regime de previdência privada é baseado no princípio do mutualismo
e na constituição de reserva financeira, sendo essencial o pagamento ininterrupto
das contribuições para garantir o equilíbrio do contrato.
6. A produção de prova testemunhal foi considerada desnecessária e inútil, sendo
legítimo o julgamento antecipado da lide com base nos documentos constantes nos
autos, conforme art. 355, I, e art. 370, parágrafo único, do CPC.
7. A revisão das conclusões do acórdão recorrido demandaria interpretação de
cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório, o que encontra
óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: 1. A aplicação da Súmula n. 182 do STJ ilegítima quando a
2.
impugnação apresentada no agravo em recurso especial é suficiente.
A
interpretação contratual clara e objetiva afasta a aplicação de princípios como boa-
fé e função social do contrato para justificar a reativação de plano sem pagamento
das contribuições vencidas, uma vez que o regulamento de plano de previdência
privada que exige pagamento ininterrupto das contribuições mensais, o que deve
4.
ser respeitado.
A produção de prova testemunhal pode ser indeferida quando
5.
considerada desnecessária e inútil, conforme art. 370, parágrafo único, do CPC.
A revisão de cláusulas contratuais e do contexto fático-probatório encontra óbice
nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III, e ; CPC/2015, arts. 355,
a
c
I, 370, parágrafo único, 489, § 1o, IV; CC/2002, arts. 421, 422, 427; CDC, arts. 3o,
4o, 30, 47.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 1.682.302/SP, relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18.8.2025; STJ, REsp n.
2.200.179/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 7.4.2025;
STJ, AgInt no AREsp n. 2.772.504/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em 24.3.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51400207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:12:18
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 9bc720ff-1fba-417f-9b74-81fb88d32e62

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51400207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:12:18
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 9bc720ff-1fba-417f-9b74-81fb88d32e62

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2641717 - SP (2024
/0178503-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: VERALDO ROSA DE LIMA JUNIOR
ADVOGADOS
: CAROLINA MESQUITA VIEIRA - SP235494
FABRÍCIO CICONI TSUTSUI - SP202819
AGRAVADO
: PORTO SEGURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
ADVOGADOS
: ROGÉRIO CARMONA BIANCO - SP156388
RENAN VAROLLO PERLATI - SP373814
DENIS CESAR DA SILVA - SP472278
CAMILA ALMEIDA BRUNO - SP507897
EMENTA
DIREITO
CIVIL.

AGRAVO
INTERNO.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
REATIVAÇÃO
DE
PLANO.
CONTRIBUIÇÕES
VENCIDAS.
INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
agravo em recurso especial, sob alegação de ausência de impugnação específica e
aplicação indevida da Súmula n. 182 do STJ.
2. Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada para reativação de
plano de previdência privada, com retomada dos pagamentos das contribuições
mensais suspensas desde fevereiro de 2016. Sentença de improcedência, mantida
pelo Tribunal de origem, que destacou a necessidade de pagamento ininterrupto
das contribuições, conforme cláusula contratual, e reduziu os honorários
sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA50423805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/09/2025 10:31:20
Código de Controle do Documento: 0bc19272-eca6-420e-9f31-9a004de2e465

3. A questão em discussão consiste em saber se houve
na
error in procedendo
decisão monocrática ao aplicar a Súmula n. 182 do STJ e não analisar a
impugnação específica apresentada no agravo em recurso especial, bem como se o
recurso especial merece prosperar no caso de afastamento do referido óbice.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão monocrática incorreu em
, pois a impugnação
error in judicando
apresentada no agravo em recurso especial foi considerada suficiente.
5. A interpretação contratual realizada pelo Tribunal de origem foi clara e objetiva,
afastando dúvidas interpretativas e não configurando julgamento
,
extra petita
porquanto o regime de previdência privada é baseado no princípio do mutualismo
e na constituição de reserva financeira, sendo essencial o pagamento ininterrupto
das contribuições para garantir o equilíbrio do contrato.
6. A produção de prova testemunhal foi considerada desnecessária e inútil, sendo
legítimo o julgamento antecipado da lide com base nos documentos constantes nos
autos, conforme art. 355, I, e art. 370, parágrafo único, do CPC.
7. A revisão das conclusões do acórdão recorrido demandaria interpretação de
cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório, o que encontra
óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: 1. A aplicação da Súmula n. 182 do STJ ilegítima quando a
2.
impugnação apresentada no agravo em recurso especial é suficiente.
A
interpretação contratual clara e objetiva afasta a aplicação de princípios como boa-
fé e função social do contrato para justificar a reativação de plano sem pagamento
das contribuições vencidas, uma vez que o regulamento de plano de previdência
privada que exige pagamento ininterrupto das contribuições mensais, o que deve
4.
ser respeitado.
A produção de prova testemunhal pode ser indeferida quando
5.
considerada desnecessária e inútil, conforme art. 370, parágrafo único, do CPC.
A revisão de cláusulas contratuais e do contexto fático-probatório encontra óbice
nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA50423805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/09/2025 10:31:20
Código de Controle do Documento: 0bc19272-eca6-420e-9f31-9a004de2e465

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III, e ; CPC/2015, arts. 355,
a
c
I, 370, parágrafo único, 489, § 1o, IV; CC/2002, arts. 421, 422, 427; CDC, arts. 3o,
4o, 30, 47.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 1.682.302/SP, relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18.8.2025; STJ, REsp n.
2.200.179/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 7.4.2025;
STJ, AgInt no AREsp n. 2.772.504/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em 24.3.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por VERALDO ROSA DE LIMA
JUNIOR contra a decisão de fls. 507-508, que não conheceu do agravo em recurso
especial.
A parte agravante alega em síntese que a decisão monocrática incorreu
em
, porquanto não analisou devidamente a impugnação
error in procedendo
específica apresentada no agravo em recurso especial e que, subsidiariamente,
mesmo que se entenda pela aplicabilidade do cotejo analítico, a decisão
monocrática não poderia ter aplicado a Súmula n. 182 do STJ, pois houve
impugnação específica e fundamentada ao fundamento da decisão agravada,
conforme demonstrado no agravo em recurso especial.
Requer o provimento do agravo interno para reconhecer o error in
e reconsiderar a decisão agravada ou, em juízo colegiado, afastar a
procedendo
aplicação da Súmula n. 182 do STJ e determinar o regular prosseguimento do
agravo em recurso especial, para que as demais matérias nele suscitadas sejam
apreciadas.
Nas contrarrazões, a parte agravada, PORTO SEGURO VIDA E
PREVIDÊNCIA S.A., aduz que o agravo interno é manifestamente inadmissível,
pois o agravante não impugnou de forma específica os fundamentos da decisão
agravada, limitando-se a reiterar argumentos já apresentados em recursos
Documento eletrônico VDA50423805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/09/2025 10:31:20
Código de Controle do Documento: 0bc19272-eca6-420e-9f31-9a004de2e465

anteriores. Requer o não conhecimento do agravo interno e, subsidiariamente, o
seu desprovimento.
É o relatório.
VOTO
Razão assiste à parte agravante quanto à não incidência da Súmula n.
182 do STJ, uma vez que se mostra suficiente a impugnação apresentada no agravo
em recurso especial à fl. 447.
Procedo, pois, a novo exame de admissibilidade do agravo em recurso
especial.
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por VERALDO
ROSA DE LIMA JUNIOR contra a decisão que inadmitiu o recurso especial com
fundamento na ausência de prequestionamento, pela incidência da Súmula n. 282
do STF, pela ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os
paradigmas apresentados, pela ausência de cotejo analítico e pela deficiência de
fundamentação do recurso especial (fls. 421-424).
Alega o agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Na contraminuta, a parte agravada aduz que o agravo em recurso
especial é manifestamente inadmissível (fls. 461-490).
O recurso especial foi interposto, com fundamento no art. 105, III, e ,
a
c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em apelação nos autos de ação de obrigação de fazer.
O julgado foi assim ementado (fls. 330-336):

PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
improcedência do pedido. recurso de apelação interposto pelo autor. julgamento no
estado que atendeu ao preceito contido no art. 355, i, do código de processo civil.
cerceamento de defesa não configurado. autor que suspendeu o pagamento das
Documento eletrônico VDA50423805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/09/2025 10:31:20
Código de Controle do Documento: 0bc19272-eca6-420e-9f31-9a004de2e465

contribuições mensais em fevereiro de 2016 e realizou o resgate da quase totalidade
dos valores vertidos. pretensão para retomada dos pagamentos das contribuições
mensais em dezembro de 2020. operadora que condicionou a reativação do plano ao
pagamento das contribuições vencidas no período da inatividade contratual.
regularidade. no sistema da previdência privada prepondera o princípio do
mutualismo, que consiste na criação de um fundo comum para garantir o pagamento
de benefícios no futuro, tudo orientado por cálculos atuariais que avaliam os riscos
envolvidos na contratação. regulamento do plano de previdência contratado pelo
apelante - benefício de renda vitalícia que estabelece que o pagamento das parcelas
deverá ser efetuado ininterruptamente, todos os meses, durante toda a vigência do
plano (cláusula 10.1). ausência de obrigação legal ou contratual da apelada em
permitir a continuidade do plano em nome do apelante, sem os aportes necessários,
inclusive referentes ao período da inatividade do contrato. verba honorária fixada,
por equidade, em r$5.203,07 (cinco mil, duzentos e três reais e sete centavos), que
comporta redução para r$1.000,00 (um mil reais), a fim de se ajustar aos parâmetros
que regem o tema. recurso provido em parte.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 376-381).
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 3o,
, 4o,
, 30, 47, da Lei n. 8.078/1990, porque as propostas
caput
caput
e informações vinculam o fornecedor e as cláusulas contratuais devem ser
interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor;
b) 421, 422, 423, 424, 427, da Lei n. 10.406/2002, porque a função
social do contrato e a boa-fé objetiva devem ser observadas, sendo nulas as
cláusulas que impliquem renúncia antecipada de direitos;
c) 3o, 7o, 9o, 10, 141, 335, 369, 370, 373, I, 442, 489, § 1o,
e IV,
caput
492, do CPC/2015, porque o julgamento extrapolou os limites da lide, houve
cerceamento de defesa e ausência de fundamentação adequada.
Requer a alteração do julgado para que o Tribunal de origem se
manifeste expressamente sobre os argumentos apresentados, vedando-se o
julgamento
ou, no mérito, que seja reconhecida a procedência dos
extra petita,
pedidos formulados na petição inicial, considerando a correta aplicação dos
dispositivos legais mencionados.
Documento eletrônico VDA50423805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/09/2025 10:31:20
Código de Controle do Documento: 0bc19272-eca6-420e-9f31-9a004de2e465

Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recurso especial é
manifestamente inadmissível (fls. 385-411).
É o relatório. Decido.
Passo, pois, à análise da proposição deduzida.
O recurso não merece prosperar.
Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por Veraldo
Rosa de Lima Júnior, ora agravante, contra Porto Seguro Vida e Previdência S.A.,
ora agravado, na qual o autor pleiteou a reativação de um plano de previdência
privada, com a retomada dos pagamentos das contribuições mensais suspensas
desde fevereiro de 2016.
Na ocasião, o autor alegou que a suspensão dos pagamentos foi
motivada por razões pessoais e que, no momento da adesão ao plano, foi
informado sobre a possibilidade de interrupção temporária das contribuições, sem
prejuízo à continuidade do contrato. Sustentou, ainda, que o contrato não prevê o
cancelamento do plano em caso de resgate parcial e que a operadora não
oportunizou o pagamento das contribuições vencidas para a reativação do plano, o
que, segundo ele, viola os princípios da boa-fé contratual e da função social do
contrato.
A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, entendendo
que o regulamento do plano exige o pagamento ininterrupto das contribuições
mensais, conforme a cláusula 10.1, e que a reativação do contrato sem o
pagamento das parcelas vencidas comprometeria o equilíbrio econômico-
financeiro do plano, baseado no princípio do mutualismo.
Ao julgar o recurso de apelação, o Tribunal de origem, ao julgar o
recurso de apelação, manteve a improcedência do pedido, destacando que o
sistema de previdência privada exige a constituição de reserva financeira para
garantir o benefício contratado e que a exigência de pagamento das contribuições
Documento eletrônico VDA50423805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/09/2025 10:31:20
Código de Controle do Documento: 0bc19272-eca6-420e-9f31-9a004de2e465

vencidas é regular. Contudo, o Tribunal de origem reduziu os honorários
sucumbenciais de R$ 5.203,07 para R$ 1.000,00, considerando o pequeno valor da
causa.
Nos embargos de declaração, o autor alegou omissões e contradições no
acórdão, afirmando que não houve manifestação sobre a aplicação dos princípios
da boa-fé e da função social do contrato, bem como sobre a ausência de cláusula
contratual que vedasse a suspensão e reativação do plano. O Tribunal a quo
rejeitou os embargos.
Como se vê, inexiste, pois, ofensa ao art. 489, § 1o, IV, do CPC, por
ausência de fundamentação e omissão quanto ao dispositivos legais indicados pela
parte recorrente, porquanto a fundamentação apresentada foi suficiente para
justificar o entendimento adotado, não havendo nulidade por ausência de
manifestação sobre os dispositivos legais indicados pelo recorrente.
Quanto à apontada violação dos arts. 30 do CDC, 427 do CC, 369, 373,
I, e 442 do CPC, relacionada ao pedido de produção de provas e cerceamento de
defesa, o acórdão recorrido (fls. 330-336) concluiu que o julgamento no estado em
que se encontrava, com base no art. 355, I, do CPC, foi adequado, pois os
documentos constantes nos autos eram suficientes para o equacionamento da
controvérsia.
No caso, o Tribunal de origem entendeu que a produção de prova
testemunhal pretendida pelo recorrente era desnecessária e inútil, aplicando o
parágrafo único do art. 370 do CPC, que autoriza o indeferimento de diligências
protelatórias.
Assim, afastou a alegação de cerceamento de defesa e considerou que o
direito ao contraditório e à ampla defesa foi devidamente respeitado.
Nesse contexto, registre-se que o "STJ tem orientação firmada no
sentido de que o destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar sua
Documento eletrônico VDA50423805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/09/2025 10:31:20
Código de Controle do Documento: 0bc19272-eca6-420e-9f31-9a004de2e465

efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento
das diligências inúteis ou meramente protelatórias e do julgamento antecipado, em
consonância com o disposto nos arts. 355 e 370 do Código de Processo
Civil" (AREsp n. 1.682.302/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
).
18/8/2025
21/8/2025
No mesmo sentido, cito o seguinte precedente: REsp n. 2.200.179/RS, de
minha relatoria, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
.
7/4/2025
10/4/2025
Incide no caso, pois, a Súmula n. 83 do STJ.
No que se refere à suscitada afronta aos arts. 141 e 492 do CPC, 421,
422, 423, 424 e 427 do CC, e 3o,
, 4o,
, 30, 47, do CDC, referente à
caput
caput
apontada necessidade de pagamento das contribuições vencidas, alegação de
julgamento
, princípios da boa-fé, função social do contrato e
extra petita
interpretação mais favorável ao consumidor, o acórdão destacou que o
regulamento do plano de previdência privada contratado pelo recorrente (cláusula
10.1) exige o pagamento ininterrupto das contribuições mensais durante toda a
vigência do contrato.
Nesse ponto, o Tribunal
afirmou que a suspensão do pagamento
a quo
das contribuições e o resgate parcial da reserva acumulada pelo recorrente não
afastam a necessidade de quitação das parcelas vencidas para a reativação do
plano, sob pena de desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, especialmente
por se tratar de benefício de renda vitalícia.
Ademais, o acórdão também rejeitou a aplicação de interpretação mais
favorável ao consumidor, considerando que o contrato era claro e objetivo,
afastando dúvidas interpretativas de modo que não houve reconhecimento de
julgamento
, pois a decisão se baseou nos termos do contrato e na
extra petita
legislação aplicável.
Documento eletrônico VDA50423805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/09/2025 10:31:20
Código de Controle do Documento: 0bc19272-eca6-420e-9f31-9a004de2e465

Por fim, o acórdão enfatizou que o regime de previdência privada é
baseado no princípio do mutualismo e na constituição de reserva financeira, sendo
essencial o pagamento ininterrupto das contribuições para garantir o equilíbrio do
contrato.
Desse modo, o Tribunal afastou a aplicação dos princípios da boa-fé e da
função social do contrato para justificar a reativação do plano sem o pagamento
das contribuições vencidas, considerando que tal interpretação comprometeria a
viabilidade econômica do plano e desrespeitaria os cálculos atuariais que
sustentam o sistema de previdência privada.
Nesse contexto, a revisão das conclusões do acórdão recorrido no
tocante ao afastamento pelo Tribunal da configuração do julgamento
,
extra petita
da necessidade de pagamento das contribuições vencidas e do comprometimento
do mutualismo no caso, nos moldes em que foi considerado o contrato, exige
interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório
dos autos, o que encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
Cito, pois, o seguinte julgado:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA
COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM MÓVEL. ART. 1.022 DO NCPC.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA.
JULGADO FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO DA
CAUSA. INVIABILIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONFIGURAÇÃO.
REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NAO
OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. REFORMA DO
JULGADO. REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA
N. 283 DO STF. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. RITO COMUM. AUSÊNCIA DE
INTERESSE RECURSAL. FIANÇA. RENÚNCIA AO BENEFÍCIO DE ORDEM.
Documento eletrônico VDA50423805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/09/2025 10:31:20
Código de Controle do Documento: 0bc19272-eca6-420e-9f31-9a004de2e465

ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 5
DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL QUE
ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO
STJ. VALOR DA CAUSA. PARTE CONTROVERTIDA. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou negativa de
prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal de Justiça do Goiás decidiu,
fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a controvérsia
posta nos autos.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido no tocante ao
da legitimidade passiva da parte agravante para a demanda, da não
reconhecimento
ocorrência do cerceamento de defesa e da não configuração do julgamento extra
exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir
petita
o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n. 283 do STF, aplicável, por analogia, ao recurso
especial.
4. Ficou configurada a ausência de interesse recursal, considerando o
ajuizamento de ações cumuladas, que seguiram o procedimento comum.
5. No caso, a partir da interpretação das cláusulas do contrato, bem como da
, o Tribunal estadual assentou que a parte
análise dos elementos fáticos da causa
recorrente assinou Termo de Confissão de Dívida e Acordo para pagamento,
assumiu a obrigação como fiadora e renunciou ao benefício de ordem. A pretensão
de rever esse entendimento encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
[...]
7. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.772.504/GO, relator
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
24/3/2025
27/3/2025
.)

Por fim, registre-se que a pretensão recursal amparada no art. 105, III, ,c
da CF não prospera quando a tese arguida é afastada pela incidência de óbices que
inviabilizam o conhecimento pela alínea a do permissivo constitucional.
Desse modo, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.

Documento eletrônico VDA50423805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/09/2025 10:31:20
Código de Controle do Documento: 0bc19272-eca6-420e-9f31-9a004de2e465

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.641.717 / SP
Número Registro: 2024/0178503-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10087012620218260606
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VERALDO ROSA DE LIMA JUNIOR
ADVOGADOS : CAROLINA MESQUITA VIEIRA - SP235494
FABRÍCIO CICONI TSUTSUI - SP202819
AGRAVADO
: PORTO SEGURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
ADVOGADOS : ROGÉRIO CARMONA BIANCO - SP156388
RENAN VAROLLO PERLATI - SP373814
DENIS CESAR DA SILVA - SP472278
CAMILA ALMEIDA BRUNO - SP507897
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VERALDO ROSA DE LIMA JUNIOR
ADVOGADOS : CAROLINA MESQUITA VIEIRA - SP235494
FABRÍCIO CICONI TSUTSUI - SP202819
AGRAVADO
: PORTO SEGURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
ADVOGADOS : ROGÉRIO CARMONA BIANCO - SP156388
Documento eletrônico VDA51386423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:09:16
Código de Controle do Documento: 0c853835-d232-4610-b120-0885ba45c2a2

RENAN VAROLLO PERLATI - SP373814
DENIS CESAR DA SILVA - SP472278
CAMILA ALMEIDA BRUNO - SP507897
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:09:16
Código de Controle do Documento: 0c853835-d232-4610-b120-0885ba45c2a2